Tribunal: TJES
Processo: 5010727-58.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010727-58.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO TEODORO DE SOUZA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. OMISSÃO QUANTO À JUSTIÇA GRATUITA E À APLICAÇÃO DE NORMA SETORIAL DA ANEEL NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. ("Embargante") em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal , que, em sede de Recurso Inominado, deu provimento parcial ao recurso, declarando a inexigibilidade da dívida de faturas de energia elétrica emitidas com base na regularização do consumo entre março de 2022 e maio de 2023.

2.O embargante alega omissão no acórdão, sustentando que ele não teria considerado a impugnação ao pedido de justiça gratuita do autor, nem a aplicabilidade do art. 323 da Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verifica-se se há vícios sanáveis no Acórdão impugnado, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos buscam indevidamente rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.Não se constata qualquer omissão, contradição ou erro material no julgado. O acórdão foi claro ao dar parcial provimento ao recurso, reconhecendo que a cobrança concentrada de valores após um longo período de ausência de faturamento compromete a previsibilidade e a transparência na relação de consumo.

4.1. O acórdão não foi omisso quanto à impugnação da justiça gratuita, pois o Projeto de Voto tratou do tema de forma expressa, concedendo o benefício ao Recorrente ao constatar a comprovação de sua hipossuficiência econômica.

4.2. Da mesma forma, a alegação de omissão sobre o artigo 323 da REN 1000/2021 da ANEEL não procede. O próprio acórdão cita a referida norma, reconhecendo que a concessionária a utilizou para a regularização da cobrança. No entanto, o julgado concluiu que, apesar da aplicação da norma, a falha na prestação do serviço foi reconhecida à luz do Código de Defesa do Consumidor. A matéria foi devidamente enfrentada.

4.3. A oposição dos embargos revela mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, com caráter protelatório, o que atrai a incidência da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa aplicada, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, diante do caráter protelatório do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5010727-58.2024.8.08.0012

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: LEANDRO TEODORO DE SOUZA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. OMISSÃO QUANTO À JUSTIÇA GRATUITA E À APLICAÇÃO DE NORMA SETORIAL DA ANEEL NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. ("Embargante") em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal , que, em sede de Recurso Inominado, deu provimento parcial ao recurso, declarando a inexigibilidade da dívida de faturas de energia elétrica emitidas com base na regularização do consumo entre março de 2022 e maio de 2023.

2.O embargante alega omissão no acórdão, sustentando que ele não teria considerado a impugnação ao pedido de justiça gratuita do autor, nem a aplicabilidade do art. 323 da Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verifica-se se há vícios sanáveis no Acórdão impugnado, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos buscam indevidamente rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.Não se constata qualquer omissão, contradição ou erro material no julgado. O acórdão foi claro ao dar parcial provimento ao recurso, reconhecendo que a cobrança concentrada de valores após um longo período de ausência de faturamento compromete a previsibilidade e a transparência na relação de consumo.

4.1. O acórdão não foi omisso quanto à impugnação da justiça gratuita, pois o Projeto de Voto tratou do tema de forma expressa, concedendo o benefício ao Recorrente ao constatar a comprovação de sua hipossuficiência econômica.

4.2. Da mesma forma, a alegação de omissão sobre o artigo 323 da REN 1000/2021 da ANEEL não procede. O próprio acórdão cita a referida norma, reconhecendo que a concessionária a utilizou para a regularização da cobrança. No entanto, o julgado concluiu que, apesar da aplicação da norma, a falha na prestação do serviço foi reconhecida à luz do Código de Defesa do Consumidor. A matéria foi devidamente enfrentada.

4.3. A oposição dos embargos revela mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, com caráter protelatório, o que atrai a incidência da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa aplicada, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, diante do caráter protelatório do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (ID 14257169) que, à unanimidade de votos, conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento nos termos do voto do relator.

A EDP opôs embargos de declaração (ID 14375559), alegando que o Acórdão em questão foi omisso em dois pontos: (i) a impugnação ao pedido de justiça gratuita e (ii) a análise da legislação setorial, especificamente o artigo 323 da Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95, são cabíveis contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil (art. 1.022), para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Em análise detida dos autos, não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Como se extrai do Acórdão, as supostas omissões não se sustentam. Isto porque, acerca da alegada omissão sobre a impugnação à justiça gratuita, a decisão não foi omissa, tendo em vista que, explicitamente, analisa a questão e concede o benefício, declarando que a hipossuficiência econômica do Recorrente foi comprovada, com base na documentação dos autos por livre convencimento motivado do magistrado relator, como ocorreu no caso em tela.

Da mesma forma, a alegação de omissão sobre o artigo 323 da REN 1000/2021 da ANEEL não procede. O próprio Acórdão cita a referida norma, reconhecendo que a concessionária a utilizou para a regularização da cobrança, no entanto, o julgado concluiu que, apesar da aplicação da norma, a cobrança concentrada de valores após um longo período de ausência de faturamento comprometeu a previsibilidade e a transparência na relação de consumo. Ou seja, é certo que a legislação foi analisada e a falha na prestação do serviço foi reconhecida, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

É nítido, portanto, o propósito de reabrir questão amplamente debatida, fugindo do objetivo do recurso discutido, vez que é evidente que o Embargante visa, tão somente, rediscutir matéria já apreciada e decidida por esta Turma Recursal, sendo os Embargos, na verdade, meramente protelatórios.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)